Tribunal: STJ
Processo: 2342641-56.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016121 - SP(2025/0289326-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GIL FINGUERMANN
ADVOGADO
: LUIZ GIL FINGUERMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109177
AGRAVADO
: RICARDO TADEU SAUAIA
AGRAVADO
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFICIO MIANOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de restauração de autos.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d6d6e7f-c869-4af6-8dbf-2f9a44257016

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3016121 - SP (2025/0289326-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GIL FINGUERMANN
ADVOGADO
: LUIZ GIL FINGUERMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109177
AGRAVADO
: RICARDO TADEU SAUAIA
AGRAVADO
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFICIO MIANOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de restauração de autos.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LUIZ GIL FINGUERMANN, contra
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de restituição de autos. Agravo de instrumento interposto LUIZ GIL
Ação
FINGUERMANN no qual requer a concessão da gratuidade de justiça.
ndeferiu a gratuidade de justiça e determinou o
Decisão interlocutória: i
recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção.
: negou provimento ao agravo interno interposto por LUIZ GIL
Acórdão
FINGUERMANN, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. I. CASO EM
EXAME: 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o benefício da
justiça gratuita requerido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão
consiste em verificar se há possibilidade de conceder tal benefício apenas com a
declaração do requerente de que está impedido de arcar com as despesas e custas
judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Insustentabilidade, no presente, da mera
Documento eletrônico VDA53813282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 453ff1c2-538a-4f68-93a0-a1b53ed0b743

declaração, pois se trata de advogado com anos de experiência. 4. Documentos
acostados que não demonstram a ausência de capacidade financeira. IV. DISPOSITIVO:
5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido (e-STJ fl. 51)

: alega violação dos arts. 9o da
e 99, § 2o e §
Recurso Especial
Lei 1.060/50
3o do CPC. Argumenta que, sendo pessoa natural, basta, para a concessão da
assistência judiciária gratuita, a declaração de hipossuficiência, que goza de
presunção de veracidade, devendo o indeferimento ocorrer apenas diante de
elementos concretos em sentido contrário.
: conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ
recurso especial. Aplicou a
concluindo que o reexame da premissa
Súmula 7/STJ,
fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência ou não dos requisitos para a
concessão da gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos.
: o agravante alega que demonstrou violação aos arts. 9o da
Agravo interno
e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, com presunção de hipossuficiência e
Lei 1.060/50
documentos comprobatórios. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial
e requer, assim, seu provimento, para que seja concedida a assistência judiciária
gratuita.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado
de necessidade tem natureza relativa e, assim sendo, o juiz está autorizado a
indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que
comprovem a hipossuficiência do requerente, como no presente caso. A esse
respeito: AgInt no
DJe de
e AgRg no
AREsp 854.626/MS,
30/08/2016
DJe de
AREsp 850.977/MS,
03/05/2016.
Na hipótese, verifica-se que, diante do pedido realizado em sede de
agravo instrumento, o agravante foi devidamente intimado para comprovar o estado
Documento eletrônico VDA53813282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 453ff1c2-538a-4f68-93a0-a1b53ed0b743

de necessidade alegado, por meio de informações e apresentação de documentos
hábeis (e-STJ fl. 16):

Dessa forma, por cautela,
o agravante, por meio de seu
intime-se
advogado (via DJe), para comprovar o estado de necessidade alegado, por meio de
informações e apresentação de documentos hábeis, a saber:
dos 03
cópias completas
(três) mais recentes comprovantes de recebimentos e pagamentos mensais ordinários
(salários, pró-labore, diárias, despesas com moradia, vestuário, alimentação, saúde),
as três faturas dos meses mais recentes de cartões de créditos de
as bandeiras
todas
que possuir (exemplo: Elo, Visa, Mastercard, Nu Bank etc), bem como de eventuais
aplicações financeiras
(CDB, CDI, Letras do Tesouro, Bolsa de
de qualquer espécie
Investimentos, criptomoedas etc), em todos os Bancos que mantém em nome de
referida - com indicação de eventuais dívidas existentes, além de extratos dos últimos
três meses de movimentação bancária, frise-se, de todas as contas que porventura
- com indicação de eventuais dívidas existentes, além
mantiver em nome de referida
de extratos dos últimos três meses de movimentação bancária, frise-se, de
as
todas
contas que porventura mantiver em nome de referida e da declaração do IRPF,
Exercício 2022, Ano-Calendário 2021 (ano que recebeu os créditos tratados nos
autos), este último para viabilizar a aferição se de ordinário referida parte lança os
créditos auferidos na atividade desempenhada para que se possa inferir afigurarem-se
ou não hábeis a aferição com segurança da alegada hipossuficiência financeira,
inclusive, mas não só, com base nas declarações subsequentes constantes dos autos.

O TJ/SP, então, a partir do exame da documentação acostada aos autos,
concluiu o seguinte (e-STJ fls. 51/52):

A despeito dos argumentos do agravante, o recurso não merece
provimento, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
Verifica-se dos autos que o agravante, advogado com OAB/SP sob no
109.177 (fls. 11), além de não acostar cópias da declaração de imposto de renda
atualizado, acostando apenas a de 2022 (fls. 21/29), juntou extrato bancário de dois
(fls. 31/42).
bancos em que não realiza nenhum tipo de movimentação
Note-se que este relator ainda asseverou que estes parcos documentos,
como já sabia o agravante, pois é advogado com anos de experiência, não comprovam
adequadamente quais são os ganhos e gastos mensais.
Não é só. No agravo interno aqui tratado, tampouco apresentou provas,
elementos mínimos para dar subsídios a alegação de que se afigura como
, reservada aos que
hipossuficiente a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita
necessitam efetivamente dela. Diante desse quadro, uma vez que o recorrente não
demonstrou a hipossuficiência alegada nas oportunidades que teve para tanto, resulta
que a situação de hipossuficiência não restou comprovada, por conseguinte, é de rigor
a manutenção da decisão agravada. (grifos acrescidos).

Nesse contexto, não há dúvida de que o exame da insurgência recursal
quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pleiteada, bem como o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, exige o
Documento eletrônico VDA53813282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 453ff1c2-538a-4f68-93a0-a1b53ed0b743

reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN de
e AgInt
AREsp n. 2.810.702/SP,
16/10/2025
nos EDcl no
Terceira Turma, DJEN de
.
AREsp 2815247/RS,
30/05/2025)

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA53813282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:36
Código de Controle do Documento: 453ff1c2-538a-4f68-93a0-a1b53ed0b743

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.016.121 / SP
Número Registro: 2025/0289326-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194268620238260100
02243828920088260100
194268620238260100
19426862023826010002243828920088260100
1942686202382601000224382892008826010023482008
2243828920088260100
23426415620248260000 23482008 583002008224382
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GIL FINGUERMANN
ADVOGADO : LUIZ GIL FINGUERMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109177
AGRAVADO
: RICARDO TADEU SAUAIA
AGRAVADO
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFICIO MIANOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ GIL FINGUERMANN
ADVOGADO : LUIZ GIL FINGUERMANN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP109177
AGRAVADO
: RICARDO TADEU SAUAIA
AGRAVADO
: TANIS ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
Documento eletrônico VDA55073134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 647c34b3-b58f-4180-9392-0213ae244f17

ADVOGADO : RICARDO TADEU SAUAIA - SP124288
INTERES.
: CONDOMÍNIO EDIFICIO MIANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 647c34b3-b58f-4180-9392-0213ae244f17